Tribunal: TJPA
Processo: 0031721-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031721-85.2014.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO ELOY CARDOSO MONTEIRO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FGTS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O BIÊNIO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO. ART. 7º, XXIX. ARE 709212/DF. PRECEDENTE STF. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em qualquer vício que enseje a oposição dos presentes embargos. O que há, na verdade, é mero inconformismo da parte embargante, haja vista a certa e coesa correlação feita por este Órgão Julgador entre o atual cenário normativo e jurisprudencial incidente sobre o tema e as peculiaridades do caso concreto.

2. Registre-se, por oportuno, que a necessidade em se observar a prescrição bienal do FGTS decorre unicamente do texto constitucional – art. 7º, XXIX – tendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608), apenas ratificado sua efetividade, declarando a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990.

3. Embargos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO ELOY CARDOSO MONTEIRO
, em face do Acórdão exarado pela 2ª Turma de Direito Público, que decidiu pelo conhecimento e provimento do apelo interposto pelo Estado do Pará, no sentido de reformar a sentença para declarar completamente fulminada a pretensão autoral, posto que a ação de cobrança fora ajuizada após o biênio subsequente ao término do vínculo temporário.

Em seu recurso (ID 3223929), o embargante afirma não ser o caso de incidência da prescrição bienal, eis que o STF modulou os efeitos da decisão proferida no Tema 608 e, ao atribuir efeitos
ex tunc
ao julgado mencionado, a
ratio decidendi
exposta pelo Pretório Excelso não poderia ter surtido efeito no presente caso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 3327628).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Como se sabe, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, erro material, tal como prevê o art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

De plano, verifico não incidir qualquer das hipóteses elencadas acima. O que há, na verdade, é simplesmente mero inconformismo da parte embargante, haja vista a certa e coesa correlação feita por este Órgão Julgador entre o atual cenário normativo e jurisprudencial incidente sobre o tema e as peculiaridades do caso concreto.

Ora, da análise do caderno processual, restou evidente o desrespeito quanto ao prazo bienal para o ajuizamento da presente ação.

Registre-se, por oportuno, que a necessidade em se observar a prescrição bienal do FGTS decorre unicamente do texto constitucional – art. 7º, XXIX – tendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608), apenas ratificado sua efetividade, declarando a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990.

A modulação mencionada pelo ora embargante consiste especificamente sobre a aplicação do prazo quinquenal nas ações referentes às parcelas de FGTS. Desse modo, o prazo referente ao biênio subsequente ao término do vínculo laboral não fora objeto de modulação pelo Corte Suprema.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém(PA),
21

de setembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/09/2020